Tribunal: TJSP
Processo: 1082322-32.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços advocatícios – Prescrição – Inocorrência - Numerário levantado pela ré, advogada, sem repassá-lo à cliente – Fato comprovado em outra demanda envolvendo as partes - Danos morais configurados – Razoabilidade e proporcionalidade – Necessidade de redução do valor fixado - Ação procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000509654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082322-32.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDETE RODRIGUES ORTENCE, é apelada EUZAMAR CORDEIRO LIMA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e deram parcial
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082322-32.2015.8.26.0100 - V. 46822
2-gl
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 27a VARA CÍVEL
APELANTE: VALDETE RODRIGUES ORTENCE
APELADA: EUZAMAR CORDEIRO LIMA
JUIZ(A): VITOR FREDERICO KÜMPEL
VOTO No 46822
MANDATO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
Prestação de serviços advocatícios

Prescrição Inocorrência - Numerário levantado pela
ré, advogada, sem repassá-lo à cliente
Fato
comprovado em outra demanda envolvendo as partes -
Danos
morais
configurados

Razoabilidade
e
proporcionalidade Necessidade de redução do valor
fixado - Ação procedente
Recurso parcialmente
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 193/203 que
julgou procedente ação de indenização por danos morais fundada em
contratação de serviços advocatícios. A apelante, em preliminar, suscita
cerceamento de defesa e existência de litisconsórcio passivo. No mérito
sustenta, em suma, que houve prescrição da pretensão da apelada; não é
responsável por todo o levantamento realizado no processo ajuizado contra
a COHAB, tendo quitado o valor, e; danos morais descabidos, ou ao menos
a redução do montante indenizatório (fls. 205/230).
O recurso foi processado e respondido (fls.
240/250). A r. decisão monocrática de fls. 251/252 foi anulada pelo v.
acórdão de fls. 269/276, o qual afastou a deserção e concedeu a justiça
gratuita à apelante.

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082322-32.2015.8.26.0100 - V. 46822
3-gl
De início, não se conhece das contrarrazões ao
recurso
de
apelação
(fls.
240/250),
vez
que
foram
interpostas
intempestivamente (art. 1.003, §5o, do CPC).
Ademais, a alegação de cerceamento de defesa
devido ao julgamento antecipado da lide sem a realização de prova oral não
prospera, uma vez que o conhecimento do pedido e a efetiva solução de
mérito da ação foram devidamente promovidos pelo digno Magistrado de
primeiro grau, ressaltando-se que a prova documental foi suficiente para
dirimir todas as questões da lide.
Ainda, não há que se falar em litisconsórcio
passivo necessário relacionado ao Dr. Elpidio Sabino de Oliveira. Pois,
como já decidido na ação de consignação a qual a presente restou
apensada, por conexão (autos no 1013568-38.2015.8.26.0100 fls. 168):
“diante da solidariedade havida entre os integrantes do escritório de advocacia que
cuidou dos interesses da apelada, cujos seus advogados efetivaram a retirada das guias
e levantamento de valores disponibilizados, é facultado à apelada direcionar a
cobrança dos valores a ela devidos a qualquer um dos advogados constituídos para a
sua representação, resguardado eventual direito de regresso” (fls. 188).
No mérito, o recurso também não merece melhor
sorte.
A apelada assevera que contratou a apelante
para que ela atuasse representando seus interesses na ação originalmente
proposta pelo Sr João Luiz Cidor e outros em face da COHAB (autos no
0630610-55.1991.8.26.0053), eis que ela adquiriu o imóvel do Sr. João, o
qual era objeto daquela lide. Alega que o processo foi julgado parcialmente
procedente, tendo sido definido que todos os valores depositados em juízo
deveriam ser levantados e entregues aos autores; porém, a apelante,
apesar de ter procedido ao levantamento da quantia total de R$13.647,75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082322-32.2015.8.26.0100 - V. 46822
4-gl
que lhe pertencia - por meio de cinco guias expedidas em seu favor, entre
1996 e 1998 e cujo valor, atualizado, remonta a R$45.080,32 -, nada lhe
repassou. Ainda, esta ajuizou contra ela uma ação consignatória,
declarando ter retido apenas a importância de R$2.293,51.
Diante disso, propôs a presente ação, a fim de
que fosse indenizada por danos morais, em decorrência da indevida
retenção; sendo que, a demanda foi julgada procedente, condenando a ora
apelante ao pagamento da quantia de R$40.000,00, a título de indenização
por danos morais, bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários, fixados em 20% do valor da condenação.
De início, cumpre destacar que não ocorreu a
prescrição - cujo prazo, na espécie, é decenal (art. 205, do CC) -, sendo o
termo inicial a data em que a apelada, por meio de outro advogado, ao
promover o desarquivamento da ação contra a COHAB, em outubro de
2010, descobriu que as guias haviam sido levantadas pela apelante (fls. 68).
E, tendo a presente ação sido ajuizada aos 13/08/15, inequívoco que tal
prazo não transcorreu.
Com efeito, as partes mantiveram a relação
negocial em discussão, sendo certo que a apelante ajuizou ação de
consignação em pagamento em face da apelada (autos no
1013568-38.2015.8.26.0100), cujo objeto estava intimamente vinculado ao
da presente, qual seja a retenção ou não de numerário levantado pela
apelante na demanda ajuizada em face da COHAB; sendo que, a
consignatória foi julgada improcedente (r. sentença fls. 173/182), tendo o
d. Magistrado de primeiro grau assim decidido:
“(...). É cediço que os valores devidos à Ré ultrapassam o
valor consignado pela Autora. Estes perfazem o valor atualizado de R$45.080,32 (quarenta
e cinco mil oitenta reais e trinta e dois centavos), muito superior aos R$2.293,51 (dois mil
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) depositados pela Autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082322-32.2015.8.26.0100 - V. 46822
5-gl
De acordo com os autos do processo, e incontroverso que a
Ré é credora dos valores levantados através dos depósitos judiciais e, portanto, deve recebe-
los integralmente.
Em que pese a Autora alegar que não realizou a totalidade
dos levantamentos, por se tratar de uma sociedade de advogados, a Ré possui o direito de
cobrar integralmente o valor levantado de qualquer um deles, independentemente de quem
os tenha praticado, ressalvado o direito de regresso da Autora em face dos demais.
Ademais, de acordo com o Art. 545, §2o do Código de
Processo Civil: 'a sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre
que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor
promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária'.
A Ré é credora do montante de R$45.080,32 (quarenta e
cinco mil oitenta reais e trinta e dois centavos) sendo este diverso do valor que a Autora
depositou em juízo e, portanto declaro a presente ação improcedente”.
Referida decisão foi mantida em segundo grau (v.
acórdão fls. 184/188), tendo transitado em julgado aos 19/03/191.
Destarte,
incontroverso
que
a
apelante,
efetivamente, não repassou à apelada qualquer valor referente à
integralidade dos depósitos que foram levantados na ação ajuizada contra a
COHAB e que lhe pertenciam (valor total originário: R$13.647,75), e cujos
levantamentos ocorreram entre 09/07/1996 e 03/04/1998 (fls. 31/32, 40/41,
46 e 50).
Portanto,
diante
desse
contexto,
forçoso
reconhecer que os danos morais restaram configurados, sendo oportuno
ressaltar que esta c. Câmara, em casos de retenção indevida de numerário
pertencente ao cliente, pelo seu advogado, configura situação lesiva à
esfera extrapatrimonial da vítima, passível de indenização, devido à
inequívoca quebra de confiança; sendo que, no caso concreto, a apelante
não apresentou qualquer justificativa hábil a legitimar sua conduta, não
podendo se valer da tentativa de demonstrar boa-fé com o ajuizamento da
ação consignatória supramencionada, tampouco o fato de ter sido
contratada pela apelada para propor ação de alimentos no ano de 1994 em
face do seu ex-marido, e em favor da sua filha menor, impúbere àquela
1 Informação processual obtida pelo site www.tjsp.jus.br. Acesso aos 28/03/20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082322-32.2015.8.26.0100 - V. 46822
6-gl
época (fls. 126/139).
Aliás, cumpre ressaltar que a alegação de que
seu colega de escritório, Dr. Elpídio Sabino de Oliveira, teria sido o
responsável pelo levantamento das quantias mais significativas da ação
contra a COHAB, não serve para afastar a sua condenação por danos
morais, sobretudo porque, na ação consignatória, restou comprovado que
referido patrono nunca teve qualquer contato com a apelada durante a
relação negocial havida entre as partes ora litigantes (fls. 179).
E,
a
indenização
pelos
danos
morais
experimentados deve ser fixada levando-se em consideração os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à
esfera extrapatrimonial da apelada e, ao mesmo tempo, não servir de meio
a proporcionar o enriquecimento ilícito. Assim sendo, o valor fixado em
primeiro grau (R$40.000,00) comporta redução para R$20.000,00 (vinte mil
reais), montante que se afigura suficiente e proporcional, acrescido de
correção monetária a partir da r. sentença recorrida e com incidência de
juros de mora desde a citação.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
parcial modificação, para o fim de reduzir a indenização por danos morais,
como acima especificado, cuja manutenção, no mais, pelos seus próprios
fundamentos é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e dou
parcial provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator